Tribunal: TJDFT
Processo: 0720334-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISTEMAS DE PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS SISBAJUD INFOJUD e RENAJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros da parte executada por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.
2. O recorrente pleiteia a renovação das diligências eletrônicas, alegando que as últimas pesquisas foram realizadas há tempo considerável e que não houve êxito na localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se é possível a reiteração das pesquisas de bens e ativos financeiros pelos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário, em razão da ausência de evidência de alteração na situação patrimonial da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada observa que o juízo de origem já realizou múltiplas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, todas infrutíferas.
5. A renovação das pesquisas depende da demonstração de esgotamento dos meios disponíveis e da existência de indícios de modificação na vida financeira da parte executada, o que não ocorreu no caso em exame.
6. A atuação do Judiciário é subsidiária e não substitui a diligência do credor, que também deve buscar bens penhoráveis por meios próprios.
7. A reiteração de medidas já adotadas, sem justificativa plausível é desprovida de razoabilidade e efetividade.
8. O princípio da cooperação não impõe ao Judiciário realizar diligências sem perspectiva de sucesso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. Maioria.
Tese de julgamento:
"1. A reiteração de pesquisas de bens e ativos financeiros por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD exige demonstração de alteração na situação patrimonial da parte executada.
A atuação do Judiciário na localização de bens é subsidiária e não substitui as diligências do credor.”
2. O princípio da cooperação não autoriza a adoção de medidas ineficazes ou sem perspectiva de sucesso."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.